Tribunal: TJPA
Processo: 0811932-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811932-14.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO RENAN FORO GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I DO
CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CR/88. VIOLAÇÃO AO ART. 315, §2º, IV, CPP, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTO DEDUZIDO PELA DEFESA CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, INSCULPIDA NO ART. 157, §2º, I, DO CPB. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante e, pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial, sendo corroborado em Juízo, restou provado que a conduta criminosa da qual participou efetivamente o apelante se deu com uso de arma de fogo, sendo

o responsável por toda a ação delituosa, uma vez que estava sozinho na condução da bicicleta utilizada na prática do crime e portando uma arma de fogo, restando, portanto, devidamente demonstrado como se deu sua participação, tendo sido capturado com o bem subtraído da vítima;

2.
Ademais, o fato de a vítima não ter visto a bolsa de colostomia do apelante não invalida suas declarações em sede policial e em sede judicial, as quais foram corroboradas por todo o acervo probatório, não havendo que se falar em nulidade
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PAULO RENAN FORO GLORIA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multas
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º - A, I do CPB
.

Segundo consta na exordial acusatória, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 10h00, na avenida João Paulo II, bairro do Marco, nesta capital, agindo sozinho e mediante grave ameaça traduzida pelo emprego de arma de fogo, o denunciado abordou a vítima que caminhava pela via referida e lhe subtraiu o aparelho celular marca Samsung Galaxy A 30 de cor azul. Na ocasião o denunciado se aproximou da vítima em uma bicicleta e exigiu que a mesma lhe entregasse o bem ao norte mencionado, além da senha de desbloqueio, do contrário a mataria, empreendendo fuga após a consecução do roubo, contudo, foi preso por Policiais Militares quando era conduzido na garupa de uma motocicleta, apreendendo-se na sua posse o aparelho celular roubado, sendo a vítima localizada por uma ligação da Polícia para sua mãe, cujo numeral constava na agenda telefônica, contudo, sem a arma do crime.

Em
Razões Recursais

(ID 7619924 – Págs. 210/213)
, a defesa, pugnou
pela nulidade da sentença, em razão da violação ao art. 93, IX, CR/88; violação ao art. 315, §2º, IV, CPP, por ausência de fundamentação
e, pela a
falta de enfrentamento de argumento deduzido pela defesa
capaz de infirmar a conclusão do julgador.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença
para excluir da condenação o aumento especial de pena pelo uso de arma de fogo (previsto no art. 157, §2º-A, I, Código de Processo Penal
), em razão da ausência de prova da utilização de arma de fogo.

Em
contrarrazões (ID 7619932 – Págs. 223/226)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
improvido
, mantendo-se incólume a decisão.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

(ID 8524999 – Págs. 231/236)
, opina pelo conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
,
a fim de que sentença ora combatida seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1.
Nulidade da sentença. Violação ao art. 93, IX, CR/88. Violação ao art. 315, §2º, IV, CPP, por ausência de fundamentação. Falta de enfrentamento de argumento deduzido pela defesa capaz de infirmar a conclusão do julgador
.
Pedido de exclusão da causa de aumento de pena, insculpida no art. 157, §2º, I, do CPB.

Afirma a defesa do réu que os argumentos aduzidos em alegações finais, não foram enfrentados na sentença, os quais infirmam a conclusão adotada quanto ao afastamento do aumento de pena pelo de arma de fogo.

Alega que a sentença indeferiu o pedido de afastamento do aumento de pena pelo uso de arma de fogo pelo argumento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo e que a palavra da vítima é capaz de fazer prova do uso da arma. Entretanto, os argumentos defensivos deduzidos não foram esses. Não fora deduzido pela defesa a necessidade de apreensão da arma.
O que a defesa deduziu foi a existência de circunstância fática (réu tem bolsa de colostomia) que coloca forte dúvida sobre a declaração da vítima quanto ao uso da arma de fogo
. Deduziu-se que o fato de o acusado ter em si uma
bolsa de colostomia plenamente visível quando sua camisa é levantada,
é fato que coloca dúvida sobre a afirmação da vítima de que o acusado levantou sua camisa e mostrou uma arma. Afirmou-se que, se isso fosse verdade, a vítima teria visto a bolsa de colostomia.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença
para excluir da condenação o aumento especial de pena pelo uso de arma de fogo (previsto no art. 157, §2º-A, I, Código de Processo Penal
), em razão da ausência de prova da utilização de arma de fogo.

Não merece prosperar a tese defensiva.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante e, pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial, sendo corroborado em Juízo, restou provado que a conduta criminosa da qual participou efetivamente o apelante se deu com uso de arma de fogo, sendo

o responsável por toda a ação delituosa, uma vez que estava sozinho na condução da bicicleta utilizada na prática do crime e portando uma arma de fogo, restando, portanto, devidamente demonstrado como se deu sua participação, tendo sido capturado com o bem subtraído da vítima.

Transcrevo depoimento da vítima em juízo:

- A vítima,
A. C. DE L. R.
, esclareceu: “
que o réu lhe abordou falando que estava no “corre” e que era para dar o celular, se não, iria lhe matar, momento em que ele levantou a camisa e mostrou que estava portando uma arma de fogo. Esclareceu ter visto a arma que o denunciado portava e que ele ainda pediu a senha de seu aparelho celular, antes de empreender fuga. Após, foi para sua casa e, momentos depois, os policiais ligaram para sua mãe e informaram que haviam prendido o réu e encontrado em poder dele o aparelho celular roubado. Sustenta que, depois, soube pelos policiais que eles perceberam que o aparelho celular não pertencia ao réu porque estavam salvos em seus contatos “Paizinho” e “Mãezinha”. Disse que seu celular era um Samsung A30, não sabendo informar o valor do bem. Não foi informada pelos policiais se, no momento da prisão do réu, foi apreendida a arma de fogo. Esclareceu que, quando pegou o celular de volta, estava sem chip e sem a capa. Respondeu que vinha andando na João Paulo II, no meio fio, no momento da abordagem. Afirmou a defesa que viu a arma de fogo que o réu portava, mas não conhece armamentos para identifica-la.”

Restou igualmente comprovado que a conduta se deu com o uso de arma de fogo, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia desta, bastando à sua configuração a efetiva utilização do artefato, ante o temor que causa na vítima, não havendo como se promover ao decote da majorante uma vez que fartamente comprovada sua ocorrência, estando tal entendimento de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, que a seguir colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO -

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DESCABIMENTO
. -

Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão e a perícia do artefato bélico, quando existirem outros elementos probatórios que demonstrem a sua utilização no roubo
.
(TJ-MG - APR: 10024190435065001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)
.

Ademais, o fato de a vítima não ter visto a bolsa de colostomia do apelante não invalida suas declarações em sede policial e em sede judicial, as quais foram corroboradas por todo o acervo probatório, não havendo que se falar em nulidade.

Outrossim, como dito alhures a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, assim vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE. DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE
COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR, BASTANDO PARA TANTO A PALAVRA DA VÍTIMA ACERCA DE SUA PRESENÇA NA AÇÃO DELITUOSA, MORMENTE QUANDO SUA PALAVRA É CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COMO A CONFISSÃO DO AGENTE, CASO DOS AUTOS,
SENDO NO MESMO SENTIDO O ENTENDIMENTO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB, POIS PRESCINDÍVEL É SUA APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA, SENDO SUFICIENTE PARA TANTO A PALAVRA DA VÍTIMA.
PRECEDENTES.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8994019, 8994019, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13).

Observo, ainda, que o Magistrado não deixou de fundamentar sua decisão, nem tampouco deixou de analisar as alegações da defesa, assim colacionado:

“(...) Não merece prosperar, pois, o pleito defensivo de afastamento da majorante prevista no art. 157 §2 – A – I do CP, pelo uso de arma de fogo, uma vez que a vítima foi bastante clara e enfática ao informar que o réu chegou a se utilizar de uma arma de fogo, posta em sua cintura, para lhe ameaçar e intimidar, com o objetivo de lograr êxito na subtração patrimonial.

Neste cenário, é de suma importância ressaltar que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo, os quais costumam ocorrer na clandestinidade, sobretudo quando não há indícios que os ofendidos tenham qualquer intenção de acusar injustamente os agentes criminosos.

(...)

Desta feita, não há dúvida de que o crime de roubo foi cometido mediante o uso de arma de fogo. Tem-se que para sua caracterização da majorante em questão, é prescindível que se saiba em poder de quem a arma estava no momento do crime e que ela (arma de fogo) tenha sido apreendida e periciada, desde que sua utilização esteja plenamente comprovada no encarte processual por outros meios de prova, como é o caso dos autos. (...)”.

Assim, p
rudente considerar as
declarações da vítima, a qual, possui especial relevância em crime de tal jaez, quanto ao emprego de arma de fogo no evento.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade da sentença, tampouco em exclusão da majorante aplicada pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENT
O
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
09
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022